Tribunal: TJBA
Processo: 8003736-21.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003736-21.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IOLANDA SOUZA SETENTA VIANA

Advogado(s)
:
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I

Advogado(s)
:
MARCIO PEREZ DE REZENDE

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003736-21.2023.8.05.0113, em que figuram como apelante
IOLANDA SOUZA SETENTA VIANA
e como apelado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia por CONHECER DO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.